Tribunal: STF
Processo: AI 765404
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no exame do RE 593.849/RS, a repercussão geral da matéria relativa à restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária. Retornem-se os autos à origem, para aplicação do 543-B do Código de Processo Civil.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.